Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-66.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, em face de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Afirmam que todos os documentos solicitados pelo Juízo de origem foram juntados aos autos. Pedem anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu a inicial uma vez que os autores não teriam juntado aos autos, em formato PDF, os documentos originais de identificação, da certidão de óbito e da procuração. Não obstante, constam nos autos cópia da certidão de óbito com código de verificação, documento de identidade de ambas as partes e do falecido, escritura pública de nomeação de inventariante com link da validação eletrônica, além de procuração assinada fisicamente por ambos os herdeiros, conforme IDs 79671126 e seguintes. A documentação é suficiente para comprovar a identidade das partes, sua legitimidade como herdeiros e também a regularidade da representação processual.
IV. A informatização e virtualização do processo não podem constituir uma armadilha contra as partes. É evidente que esse caminho proporciona diversas vantagens, tanto para os jurisdicionados quanto para o próprio Judiciário. Não obstante, existem também desvantagens, sobretudo para aqueles que não estão habituados à tecnologia e também à sistemática adotada no âmbito dos Tribunais, que inclusive varia de um para outro. Todos os esforços devem ser envidados para que a informatização do processo seja um benefício aos jurisdicionados, mas nunca um obstáculo ao exercício do direito de ação e de defesa.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.